Tribunal: TJSP
Processo: 2240206-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Exceção de incompetência – Execução de título extrajudicialAGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Cláusula de eleição de foro elegendo o Foro Central da Comarca da Capital/SP para dirimir os conflitos – Impossibilidade – Em que pese a possibilidade de alteração das regras de competência territorial, em cláusula de eleição de foro, não se

Ementa:
*Exceção de incompetência – Execução de título extrajudicialAGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Cláusula de eleição de foro elegendo o Foro Central da Comarca da Capital/SP para dirimir os conflitos – Impossibilidade – Em que pese a possibilidade de alteração das regras de competência territorial, em cláusula de eleição de foro, não se admite a deliberação das partes sobre as regras de competência funcional, elegendo um dentre os juízos que compõem o respectivo Foro – Competência funcional com natureza absoluta sendo, portanto, inderrogável – Inteligência dos arts. 62 e 63 do CPC – O artigo 54, inciso II, alínea 'b', da Resolução 02/1976 deste Tribunal prevê a competência dos Foros Regionais da Capital, independentemente do valor, para processar e julgar ações e execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais – Dispositivo que permaneceu inalterado com a edição da Resolução 148/2001 – Competência do Foro Regional de Santo Amaro bem reconhecida, por se tratar do lugar de cumprimento da obrigação e sede do exequente – Matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64, §1o, do CPC) – Recurso negado.*